Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-19.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 100077-19.2017.8.11.0000
Recorrente: RUBI – ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RUBI – ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA (id 55222477) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 29637482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE. Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente. Recurso não provido.” (TJMT, RAI 1000077-19.2017.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 36161991 foram rejeitados, conforme acórdão id 52723002.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado o artigo 300, caput e § 3o, além do artigo 926, ambos do CPC uma vez que foram interpostos 42 agravos de instrumento idênticos ao atual, sendo que 37 (trinta e sete) foram providos, confirmando a inexistência dos requisitos do artigo 300 do CPC, motivo pelo qual a tutela de urgência deferida em Primeiro Grau deveria ser cassada, buscando a uniformização da jurisprudência do TJMT.
Ressalta que apenas o caso em discussão restou desprovido, afrontando o disposto no artigo 926 do CPC.
Verbera que o aresto violou o artigo 1.022, II do CPC, uma vez que deixou de consignar que a tutela provisória de urgência de Primeiro Grau foi alterada, ocasionando a perda parcial do objeto da demanda.
Aponta ainda a existência de omissão sobre o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que não restou analisado o periculum in mora inverso, afrontando o disposto no artigo 300, caput e § 3o do CPC, salientando que não resta presente o fumus boni iuris, uma vez que: “1) a demarcação dos limites do PESRF não está definida; 2) é controversa a extensão da área supostamente desmatada e a época que ocorreu; 3) não houve efetiva desapropriação da área pelo Estado de Mato Grosso; 4) o decreto expropriatório caducou; e 5) para a decretação de indisponibilidade de bens e valores é imprescindível a prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano, o que não se verifica no caso concreto.”
Neste particular, pugna pela mitigação da Súmula n. 735 do STF, uma vez que não houve manifestação no voto vencedor sobre o preenchimento dos requisitos obrigatórios para a concessão da tutela de urgência, bem como a concessão da liminar caracterizou ofensa direta à Lei Federal que regulamenta a tutela de urgência.
Aponta ainda a existência de omissão pelo fato de o acórdão não ter analisado o pedido de afastamento da medida de embargos judicial da área supostamente degradada com imposição de obrigação de não fazer, o que obriga a retirada do rebanho existente no imóvel rural.
Assevera que o acórdão foi contraditório ao fundamentar que seria incontroverso que houve o desmatamento ilegal cometido pela Recorrente, uma vez que teria negado o desflorestamento ilegal.
Ainda em relação à contradição, afirma que o acórdão é contraditório “no que tange à invocação dos arts. 225, §§ 1o, III, e 4o, da CF/88 e do Decreto Estadual n. 1.796/97 para rebater a alegação de que, de fato, o Parque “não saiu o papel”, pois não foi efetivada a desapropriação.”
Aponta que houve a desconsideração do artigo 10 do Decreto-Lei n. 3.365/41 que evidencia a ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito do Ministério Público à concessão da tutela de urgência, uma vez que o “Tribunal local reconhece que o Estado de Mato Grosso atuou de forma negligente porque, mesmo passados mais de 23 (vinte e três) anos da edição do Decreto Estadual no 1.796, de 04 de novembro de 1997 — que instituiu o Parque Estadual Serra Ricardo Franco (PESRF) —, até hoje não houve a efetiva desapropriação das propriedades privadas atingidas pela Unidade de Conservação”, deixando de observar a jurisprudência do STJ sobre o tema e o prazo de caducidade de cinco anos.
Por fim, aduz que houve violação ao artigo 493 do CPC, por ter havido a perda parcial do objeto do agravo de instrumento, motivo pelo qual este não poderia ter sido conhecido quanto às medidas judiciais de bloqueio de numerário e oferecimento de caução processual como garantia de reparação da suposta degradação ambiental.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera a parte Recorrente que:
“(...)A probabilidade do direito da recorrente (fumus boni iuris) está demonstrada porque o Tribunal local, no julgamento do Agravo de Instrumento no. 1018677-20.2019.8.11.0000, de forma surpreendente e em nítido descompasso com a jurisprudência do TJMT e com a legislação federal que rege o deferimento e indeferimento da tutela provisória de urgência, além de omitir-se flagrantemente na demonstração dos elementos que evidenciariam a probabilidade do direito do Parquet, manteve, na íntegra, a decisão do Juízo de Primeiro Grau que indevidamente concedeu a tutela de urgência, violando diretamente o disposto no art. 300, caput, e § 3o, do CPC/2015.
35. Como já enfatizado linhas acima, os argumentos utilizados no voto condutor do acórdão para manter medidas como a indisponibilidade de bens e direito da recorrente e o embargo judicial da área supostamente degradada, revelam flagrante violação aos arts. 1.022, I e II, 489, § 1o, IV, arts. 300, caput e § 3o, e 493, todos do CPC/2015, e 10 do DL no 3.365/41,
113. O periculum in mora, por sua vez, decorre do fato de que, o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento impõe dano econômico de monta à recorrente, pois além de autorizar a indisponibilidade de seus bens e direitos, inviabiliza a prática de qualquer atividade produtiva tendo em vista o embargo da Fazenda Cachoeira.
114. Frise-se que a propriedade rural sempre buscou cumprir sua função social, respeitando o meio ambiente, praticando atividade produtiva sustentável, produzindo alimentos e riqueza, bem como gerando emprego e renda para as famílias da região. Assim, a não suspensão do acórdão recorrido imporá nefasto prejuízo à empresa RUBI e também a todos que dependem direta ou indiretamente de sua atividade produtiva, a reforçar o periculum in mora inverso.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 55338490 e 55350976.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, ainda não existe decisão de mérito em Primeiro Grau, mas tão somente uma tutela de urgência deferida em favor do Recorrido para resguardar os eventuais danos ambientais relativos à área em discussão.
Ou seja, a decisão recorrida é precária, tanto é que já foi inclusive alterada, atraindo, destarte, a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Ainda que assim não fosse, para fins de análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), existe a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante. 2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa. 3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020) – destaquei.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
Recurso Extraordinário interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 100077-19.2017.8.11.0000
Recorrente: RUBI – ASSESSORIA E PARTICIPAÇOES LTDA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por RUBI – ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA (id 55222477) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 29637482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE. Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente. Recurso não provido.” (TJMT, RAI 1000077-19.2017.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 36161991 foram rejeitados, conforme acórdão id 52723002.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário sustentando que há repercussão geral da matéria em discussão, uma vez que é relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, envolvendo mais de 50 (cinquenta) ações civis públicas ambientais relacionadas a proteção do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, instituído pelo Decreto Estadual n. 1796/97, e as propriedades privadas que foram atingidas pela demarcação dessa unidade de conservação.
Afirma que o STF deve ser manifestar sobre o artigo 926 do CPC uma vez que foram interpostos 42 agravos de instrumento idênticos ao atual, sendo que 37 (trinta e sete) foram providos, confirmando a divergência jurisprudencial, motivo pelo qual deve se buscar a uniformização da jurisprudência do TJMT.
Assevera que o aresto violou o disposto no artigo 225, §§ 1o, III e 4o da Constituição Federal, devendo ser mitigada a aplicação da Súmula n. 735 do STF, uma vez que o voto vencedor não ponderou sobre a desproporcionalidade das medidas impostas ao particular proprietário da área em sede de tutela de urgência.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera a parte Recorrente que:
“(...)A probabilidade do direito da recorrente (fumus boni iuris) está demonstrada porque o Tribunal local, no julgamento do Agravo de Instrumento no. 1018677-20.2019.8.11.0000, de forma surpreendente e em nítido descompasso com a jurisprudência do TJMT e com os dispositivos constitucionais que regem a proteção ao meio ambiente e o direito de propriedade, em fundamentação flagrantemente deficitária, manteve, na íntegra, a decisão do Juízo de Primeiro Grau que indevidamente concedeu a tutela de urgência, violando diretamente o disposto no art. art. 225, §§ 1o, III, e 4o, da CF/88.
63. Como já enfatizado linhas acima, os argumentos utilizados no voto condutor do acórdão para manter medidas como a indisponibilidade de bens e direito da recorrente e o embargo judicial da área supostamente degradada, revelam flagrante violação ao art. 225, §§ 1o, III, e 4o, da CF/88.
64. O periculum in mora, por sua vez, decorre do fato de que, o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento impõe dano econômico de monta à recorrente, pois além de autorizar a indisponibilidade de seus bens e direitos, inviabiliza a prática de qualquer atividade produtiva tendo em vista o embargo da Fazenda Cachoeira.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 55338490 e 55441462.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, ainda não existe decisão de mérito em Primeiro Grau, mas tão somente uma tutela de urgência deferida em favor do Recorrido para resguardar os eventuais danos ambientais relativos à área em discussão.
Ou seja, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Ainda que assim não fosse, para fins de análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), existe a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 279 do STF.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi